Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-57.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-57.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

PRESCRIÇÃO
DAS
DESPESAS
COM
EMBARGOS DE TERCEIRO
APLICA-SE A
TEORIA DA ACTIO NATA
.
TERMO INICIAL
.

TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM RELAÇÃO AS
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA
POR AUSÊNCIA
DO ENQUADRAMENTO
DAS

HIPÓTESES DO
ART. 1.015
,
DO CPC.

IN
APLICA
BILIDADE

D
O
TEMA 988 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento quanto às teses de conexão, prevenção, dando-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição das parcelas de IPTU e encargos anteriores a 20/10/2020
e não conhecimento do recurso quanto
ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) obscuridade
quanto a
o termo inicial da prescrição das despesas decorrentes de embargos de terceiro; e (
ii
) omissão quanto à análise das teses de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão
enfrentou
as teses
assentando o não cabimento do agravo de instrumento quanto às preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada nos moldes do Tema 988 do STJ.

5.
O acórdão
reconheceu que, pela teoria da
actio
nata
, o prazo prescricional inicia apenas com a ciência inequívoca do dano e de sua
extensão, ocorrida no trânsito em julgado dos embargos de terceiro, quando consolidado o prejuízo patrimonial
, não havendo, portanto, obscuridade.

6.
O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.
Pela teoria da
actio
nata
, a prescrição da pretensão indenizatória inicia com a ciência inequívoca do dano, verificada no trânsito em julgado da demanda correlata.
3.
Não cabe agravo de instrumento quanto às preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, por ausência de enquadramento no art. 1.015 do CPC e no Tema 988/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, RAI nº 1011696-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11.06.2025; TJMT,
EDcl
nº 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; Súmula nº 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão de id.
362276396
que negou
provimento ao Agravo de instrumento quanto às teses de conexão e prevenção e afastamento integral da prescrição, dando-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição das parcelas de IPTU e encargos anteriores a 20/10/2020
.

O embargante alega
a existência de obscuridade no acórdão quanto à aplicação da teoria da
actio
nata
, ao argumento de que a pretensão indenizatória relacionada às despesas decorrentes dos embargos de terceiro deve observar sua vertente objetiva, fixando-se o termo inicial da prescrição
na data do ajuizamento da referida demanda, em 13/10/2020, e não no trânsito em julgado daquela ação.

Aponta omissão quanto às teses de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, afirmando que interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, sustentando o cabimento recursal das matérias à luz do art. 1.015, II, do CPC e da mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos
de
declara
ção
com efeitos infringentes, para san
ar
a obscuridade e omiss
ão
, bem como para fins de prequestionamento
(id.
365012898
).

O embargado
requer o não acolhimento dos embargos de declaração e aplicação de multa,
diante do evidente caráter protelatório do recurso oposto
(id.
366468874
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de
d
eclaração visam sanar supostas obscuridade e omissão no acórdão quanto à aplicação da teoria da
actio
nata
ao termo inicial da prescrição das despesas com embargos de terceiro e ao não enfrentamento das teses de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O

acórdão enfrent
ou
as teses, assentando

o não cabimento do recurso quanto às preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva
,
o reconhecimento da prescrição apenas em relação às parcelas de IPTU anteriores a 20/10/2020
,
a inexistência de prescrição quanto às despesas decorrentes dos embargos de terceiro

e a ausência de conexão ou prevenção em relação às demandas já encerradas.

O fato
de o
acórdão não ter adotado a interpretação defendida pelo embargante quanto ao cabimento do agravo de instrumento, ao termo inicial da prescrição e à incidência da teoria da
actio
nata
, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

A pretensão d
o

embargante, na verdade, busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
.

Por fim
,
a alegada ausência de prestação
jurisdicional
pelo embargante não merece ser acolhida,
uma vez que o entendimento adotado na
tutela recursal
permaneceu hígid
a
.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que demonstrem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se

prequestionados

os

dispositivos

legais

invocados,

nos

termos

da

Súmula

98

do

STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026